Tribunal: TJSP
Processo: 1020659-63.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que retornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810) – ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.